Tribunal: TJPA
Processo: 0807489-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807489-68.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA IRENE CORREA ELIAS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DO NÃO RECEBIMENTO DE RENDA PRÓPRIA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPRIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO FALECIDO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a Sra. Maria Irene Corrêa Elias contra decisão por mim proferida (ID 7114112 – fls. 1/4), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante cuja ementa foi assim lavrada:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA. RENDA MENSAL SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões (ID 9015171 – fls. 1/10), a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, considerando que somente teve acesso aos documentos que comprovam os seus rendimentos em dezembro de 2021. Requer sejam os presentes documentos juntados aos autos e considerados para fins de concessão do benefício requerido, assim como reafirma o fato de que as testemunhas ouvidas atestaram a existência do vínculo econômico entre mãe e filho.

Apresentadas contrarrazões (ID 9122201 – fls. 1/22), nas quais o IGEPREV afirma que, inobstante a juntada dos documentos que demonstram a renda mensal da agravante, persiste a não existência de elementos suficientes para comprovar a sua condição de dependente, devendo a decisão da relatora ser mantida na sua integralidade.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que a

parte agravante trouxe aos autos documentos que respaldam o seu pedido, sendo imperioso o
reconhecimento da dependência econômica da parte autora,

conforme dispõe a legislação.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o filho da requerente faleceu no dia 17 de maio de 2016, conforme se verifica na certidão de óbito ID 3581451 – fls. 3. Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art. 6º
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que

trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável,

respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados

V –
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º
A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V.

[...]

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Verificando atentamente a nova documentação acostada aos autos no presente momento (ID 9015173 – fls. 1/7), em conjunto com o depoimento das testemunhas, pode-se depreender que de fato existia a dependência econômica da Sra. Maria Irene em relação ao filho falecido.

Muito embora as fichas financeiras demonstrem que a Sra. Maria Irene possui renda própria, também dão conta de que aufere valor inferior a dois salários-mínimos, que à época do falecimento do seu filho era de R$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta reais).

Assim, entendo que todos os documentos acostados demonstram com clareza que a ora agravante dependia economicamente do filho falecido, sendo precárias e frágeis as alegações apresentadas pelo IGEPREV, fundamentando-se evidências efêmeras, possuindo
direito líquido e certo de ser considerada dependente e perceber o benefício da pensão por morte, restando comprovada tal dependência econômica. Além disso, o pedido é requerido unicamente em seu nome, e após avaliar-se os seus recursos financeiros, verificando-se não possuir renda superior a dois salários-mínimos.

Ante o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida anteriormente e DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pela Sra. Maria Irene Corrêa Elias, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/10/2023